Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FRAUDE NA ASSINATURA DIGITAL. PRELIMINAR. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O indeferimento da prova oral requerida pelo Autor, destinada a esclarecer pontos controvertidos, representa obstáculo à defesa dele e viola a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (artigos 5o e 6o do CPC/15).
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
3. Apelação do Autor conhecida e provida. Sentença cassada.